Tribunal: TJMT
Processo: 1005905-62.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1005905-62.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[DANIEL CORREA DA COSTA CAMILO - CPF: 000.130.831-98 (RECORRIDO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CIVEIS.
FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ICMS. COBRANÇA INDEVIDA DE TRIBUTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSUMIDOR.

COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. E-COMMERCE. MERCADO LIVRE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDIDIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1-

A jurisprudência consolidada orienta que a responsabilidade pelo produto ou serviço, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor, recai sobre todos aqueles que concorrem para sua introdução no mercado, incluindo-se aqui os casos em que há defeito ou vício na prestação.
2-
Embora a Recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA (
MERCADO LIVRE
) afirme que apenas fornece ferramentas para realizar anúncios de produtos e/ou serviços na internet, ela integra a cadeia comercial, sendo, efetivamente, o vendedor aparente.
3-
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
3-
O consumidor final não é responsável pelo recolhimento de ICMS nas operações de compra e venda de mercadorias, cabendo tal obrigação ao vendedor/remetente (
art. 10, do RICMS c.c. art. 155, VII, b, da CF
).
4-
A cobrança de tributo pelo Estado de Mato Grosso sem a responsabilidade do consumidor final é indevida, devendo ser mantida a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o Recorrido e o Estado, suspendendo a exigibilidade do débito lançado no TAD n.o 1162604-0.
5-
A configuração de dano moral é reconhecida pela cobrança indevida de tributo e pela falha na entrega do produto, culminando na responsabilidade solidária das Recorrentes em reparar os danos sofridos pelo Recorrido (
art. 186 e 927 do Código Civil
).
6-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
7-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA (
MERCADO LIVRE
)

ao pagamento das custas, despesas processuais e ambas recorrentes, de forma solidária, em honorários advocatícios, estes que arbitro:
7.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
7.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
7.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
7.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
8-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024